Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710432-50.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROBERTO GONCALVES MUNIZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 24807899), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora